Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. ANÁLISE CURRICULAR. TÓPICO F DO EDITAL. COMUNICAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS. CERTIFICADOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que manteve a pontuação atribuída à candidata na etapa de análise curricular do processo seletivo para ingresso em Programa de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.
II. Questão em discussão
2. Definir se é legítima a desconsideração ou pontuação reduzida de certificados de comunicação em eventos científicos, mediante critérios não expressamente previstos no edital, no âmbito do Tópico F da avaliação curricular.
III. Razões de decidir
3. O edital é a lei do certame e vincula a Administração Pública e os candidatos, vedada a adoção de interpretações restritivas ou exigências não expressamente previstas no instrumento convocatório.
4. A desconsideração de certificados compatíveis com o Tópico F do edital, por critérios não previstos, configura excesso de formalismo.
5. A jurisprudência do TJDFT admite o controle judicial do ato administrativo quando evidenciada a inobservância das regras editalícias, sem substituição da banca examinadora.
6. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 927221, Processo no 0029979 93.2014.8.07.0018, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgamento em 09/03/2016, DJE 17/03/2016; TJDFT, Acórdão no 1.407.785, Processo no 0737558 61.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Turma Cível, julgamento em 14/03/2022, DJE 29/03/2022.
IV. Dispositivo
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, art. 37, caput;
Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão no 927221, Processo no 0029979 93.2014.8.07.0018, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgamento em 09/03/2016, DJE 17/03/2016;
TJDFT, Acórdão no 1.407.785, Processo no 0737558 61.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Turma Cível, julgamento em 14/03/2022, DJE 29/03/2022.